Tribunal: TJSP
Processo: 2036370-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Honorários advocatícios – Embargos à execução – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper nem suspender o prazo recursal - Intempestividade – Agravo de instrumento não conhecido.